Tribunal: TJSP
Processo: 0010479-75.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010479-75.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO
VERIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-75.2020.8.26.0576 -Voto no 15.087
2
Agravo em Execução no 0010479-75.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Eduardo Veriano
Voto no 15.087
Agravo em execução. Livramento condicional deferido.
Insurgência do parquet. Pedido de anulação da decisão, pela
ausência de juntada do boletim informativo e de oferecimento
de manifestação. Necessidade de instrução para análise dos
pedidos de benefícios prisionais. Ausência de manifestação do
Ministério Público. Violação do art. 112, § 2o, da LEP. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 45/46, que
deferiu o livramento condicional ao sentenciado EDUARDO VERIANO.
Narra o agravante que o sentenciado ingressou com pedido de
livramento condicional, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais contidos
no art. 112 da LEP e, posteriormente, foi solicitado pelo órgão ministerial que fosse o
pedido instruído com o atestado de conduta carcerária e boletim informativo, mas tal
requerimento não foi atendido, havendo o deferimento da benesse sem a devida juntada
dos documentos referidos e sem a manifestação do Ministério Público.
Aduz que, diante destas circunstâncias, a decisão que deferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-75.2020.8.26.0576 -Voto no 15.087
3
livramento condicional é temerária, pois não se baseia em elementos suficientes para a
análise do mérito do pedido, uma vez que o boletim informativo se demonstra
imprescindível, de acordo, inclusive, com o art. 91 da Resolução SAP 144/2010,
somado ao fato de que a Resolução SAP 118/2013 traz a necessidade de informação
sobre o envolvimento do custodiado com facções criminosas.
Ademais, com a impossibilidade de digitalização de todos os
autos na atual situação de pandemia, somente os pedidos foram digitalizados e a falta de
acesso aos autos físicos completos prejudicou a avaliação minuciosa do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, sendo, pois, os pleitos instruídos
somente com a folha de antecedentes, que oferece um retrato incompleto do histórico
dos custodiados.
Requer, assim, a anulação da decisão e o retorno dos autos à
origem, com determinação de juntada do boletim informativo (fls. 01/04).
Contraminutado o recurso (fls. 63/65), e mantida a r. decisão
atacada (fls. 66), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela cassação da decisão e
determinação de juntada do boletim informativo (fls. 75/78).
É o relatório.
De início, tem-se que para que se processe o livramento
condicional, a lei exige o cumprimento de determinada parcela de pena e o bom
comportamento.
No particular âmbito do caso em análise, no entanto, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-75.2020.8.26.0576 -Voto no 15.087
4
que o juízo a quo, ao proferir a sua decisão, baseou-se nos documentos juntados às fls.
16/25, 31/32 e 40, concedendo o benefício do livramento condicional, pelo fato de o
sentenciado apresentar bom comportamento carcerário, preenchendo, dessa forma, o
requisito subjetivo, a par de ter cumprido o lapso temporal suficiente.
Ainda que seja assim, não se pode perder de vista os termos do
art. 91 da Resolução SAP 144/2010, segundo o qual:
“(...) para fins de instrução do pedido de progressão
de regime, concessão de livramento condicional, indulto ou
comutação de penas, o diretor da unidade prisional deve
encaminhar à autoridade competente, à época do pedido do
benefício, em formulário padronizado, o Boletim Informativo do
preso, com classificação final do comportamento e o registro de
todas as etapas e ocorrências que ensejaram a avaliação
definitiva.
Parágrafo único
no Boletim Informativo deve
constar, obrigatoriamente, o histórico de todas as faltas
disciplinares anotadas no prontuário do preso, com a
discriminação de data, local dos fatos, descrição e tipificação
da falta, sanção disciplinar aplicada ou absolvição, e a
respectiva reabilitação administrativa do comportamento”.
É bem verdade, e não se nega, que tal disposição trata-se de
previsão administrativa, não vinculando o julgador, no entanto, não se pode olvidar que
a sua análise é altamente recomendável, de modo que a decisão esteja revestida da
cautela necessária, pois nele constam todos os registros e intercorrências, de maneira
atualizada, da vida prisional do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-75.2020.8.26.0576 -Voto no 15.087
5
Ainda que seja assim, ou seja, superando-se a questão da
prescindibilidade do boletim informativo, que pode ser dispensado, como já admitido,
bem como o fato de que esta providência poderia ter sido tomada pelo ora agravante, há
uma questão que não pode ser suplantada, e nesse ponto há de ser provido o recurso do
órgão ministerial.
De fato, a r. decisão recorrida é nula em razão da ausência de
manifestação do Ministério Público quanto à concessão ou não do benefício então
pretendido, por vilipêndio ao art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, segundo o qual:
“Art. 112. § 1o A decisão do juiz que determinar a
progressão de regime será sempre motivada e precedida de
manifestação
do
Ministério
Público
e
do
defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas,
respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação
dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Como se verifica dos autos, as manifestações do parquet foram
para requerimento de juntada do boletim informativo (fls. 29, 36 e 44).
Destarte, tendo em vista a inexistência de manifestação quanto
ao deferimento ou indeferimento do pedido de livramento condicional formulado, de
rigor o acolhimento da tese de nulidade, com a prolação de nova decisão.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do
sentenciado EDUARDO VERIANO, a fim de anular a r. decisão combatida,
determinando-se a prolação de nova decisão, após a juntada do boletim informativo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-75.2020.8.26.0576 -Voto no 15.087
6
devida manifestação ministerial.
Por se tratar a presente decisão de anulação de decisão por mero
vício formal no processamento do pedido, excepcionalmente e para evitar prejuízos
ao apenado, determino que o mesmo permaneça no cumprimento de sua pena
conforme lhe foi concedido pela decisão anulada, até que nova decisão seja proferida
pelo i. juízo da execução.
Reinaldo Cintra
Relator